Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-84.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001365-84.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[YURI CRISTIAN DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 042.646.791-41 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 108.320.421-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EBERSON ODAIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 029.561.391-26 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GILSIMAR NICOLAU DA SILVA - CPF: 013.591.431-06 (VÍTIMA), ADELSINO DIAS DE CARVALHO - CPF: 015.900.121-86 (VÍTIMA), ROSINEI DA SILVA BARROS - CPF: 064.724.641-46 (VÍTIMA), J. L. D. S. C. - CPF: 068.065.761-41 (TERCEIRO INTERESSADO), L. S. D. C. - CPF: 614.974.133-89 (TERCEIRO INTERESSADO), V. G. A. A. - CPF: 061.147.672-09 (TERCEIRO INTERESSADO), K. D. G. D. O. - CPF: 081.200.711-58 (TERCEIRO INTERESSADO), D. D. S. D. - CPF: 087.496.641-82 (TERCEIRO INTERESSADO), G. R. D. - CPF: 067.360.611-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PLEITO LIBERATÓRIO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
WRIT NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (com tortura e decapitação) e integração em organização criminosa. A defesa sustenta ausência de dolo na conduta (participação apenas como motorista) e condições pessoais favoráveis, buscando a revogação da custódia diretamente no Tribunal, sem prévia provocação do juízo de primeiro grau após a decretação e cumprimento do mandado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de
Habeas Corpus
que veicula teses fáticas e jurídicas (negativa de autoria e predicados pessoais) não submetidas previamente à apreciação da autoridade apontada como coatora, configurando ou não indevida supressão de instância.

III. Razões de decidir
3. O sistema de competências jurisdicionais, estruturado constitucionalmente, impõe que as pretensões defensivas sejam primeiramente examinadas pelo juízo natural da causa. A inauguração da competência desta Corte pressupõe a existência de um ato coator que tenha analisado e indeferido o pleito defensivo, sob pena de subversão da ordem processual.
4. A ausência de pedido de revogação da prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o juízo
a quo
impede que o Tribunal de Justiça examine,
per saltum
, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, salvo em situações de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto, dada a gravidade extrema do
modus operandi
e a fundamentação idônea do decreto prisional.
5. A utilização do
writ
como substitutivo de pedido de reconsideração ou de liberdade provisória na origem constitui indevida supressão de instância, inviabilizando o conhecimento da impetração.

IV. Dispositivo e tese
6.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:

"A impetração de Habeas Corpus com fundamentos fáticos e jurídicos não submetidos previamente ao crivo do juízo de primeiro grau configura indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, impedindo o conhecimento do writ, excetuadas as hipóteses de ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIII e LXVIII; CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 645.390/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.02.2022; TJMT, N.U 1045176-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor do paciente
Yuri Cristian de Souza Almeida
, apontando como autoridade coatora o
juiz plantonista da Comarca de Tangará da Serra/MT.

A impetração refere-se ao Mandado de Prisão nº 1014772-26.2025.8.11.0055, decretado no âmbito do Inquérito Policial n. 162.4.2025.41142, que investiga homicídio doloso praticado em face da vítima Eberson Odair da Silva Ribeiro.

A defesa alega que o paciente foi preso preventivamente apenas por ter atuado como motorista de aplicativo no dia dos fatos, sem participação ativa no crime. Sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de perigo concreto na liberdade do paciente, que permaneceu em endereço fixo e manteve suas atividades laborais regulares após o fato. Argumenta que a decisão baseia-se em fundamentos genéricos e em suposto vínculo com facção criminosa não comprovado nos autos.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 341450387). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária. (ID 342538887).

A Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou
pelo não conhecimento
e, caso superada, pela
denegação da ordem
, sintetizando a seguinte ementa:

Síntese
: Habeas Corpus.
Homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Sequestro e ocultação de cadáver. Prisão preventiva.
Alegação de ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inocorrência. Impugnação não deduzida perante o juízo de primeiro grau após a decretação da prisão preventiva e realização de audiência de custódia.
Supressão de instância configurada.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Mérito
. Decisão adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. Materialidade comprovada por laudo de necropsia que atesta morte por degolamento precedida de tortura. Indícios robustos de autoria consubstanciados em confissão policial detalhada acerca da ciência prévia sobre a execução planejada e em elementos investigativos que demonstram transporte clandestino da vítima fora de plataformas digitais para evitar rastreamento por GPS. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi empregado, consistente em tortura, amarração da vítima, abertura do abdômen com exposição de vísceras e decapitação. Premeditação demonstrada pelo planejamento do transporte até local ermo para execução e ocultação do corpo. Vinculação a organização criminosa de alta periculosidade. Sistemática de tribunal do crime. Risco concreto de reiteração delitiva e de intimidação de testemunhas. Medidas cautelares alternativas insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da estrutura organizacional subjacente. Constrangimento ilegal não caracterizado.
Parecer pelo NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, ante a supressão de instância configurada; caso superada a questão processual, pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise detida dos autos, verifica-se um óbice processual intransponível que impede a apreciação do mérito deste
writ
por esta Corte de Justiça: a indevida
supressão de instância
.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Ofício n. 08/2026-GAB), a prisão preventiva do paciente foi decretada após representação da autoridade policial, fundamentada na gravidade concreta do delito (homicídio qualificado com tortura e decapitação) e no risco de reiteração delitiva por envolvimento com facção criminosa. O mandado de prisão foi cumprido em 13/01/2026 e a audiência de custódia realizada em 14/01/2026, ocasião em que o ato foi homologado.

O ponto crucial, todavia, reside na informação prestada pelo magistrado singular de que, após a decretação e a devida intimação da decisão, a defesa
não apresentou qualquer pedido de revogação da prisão preventiva ou pedido de liberdade provisória perante o Juízo de primeiro grau
.

Nas palavras textuais da autoridade judiciária:
“após a decretação da prisão preventiva, o paciente foi devidamente e tempestivamente intimado da decisão, não tendo sido apresentada qualquer manifestação contrária à medida constritiva.”

A impetrante traz a este Tribunal argumentos fáticos e probatórios — tais como a alegação de que o paciente era apenas um motorista contratado sem dolo de participar do homicídio, bem como a comprovação de endereço fixo e trabalho lícito — que
não foram submetidos ao crivo do juiz da causa
.

O sistema recursal e de ações autônomas de impugnação, como o
Habeas Corpus
, pressupõe que a matéria tenha sido previamente decidida pela autoridade impetrada. Se a defesa possui elementos que acredita serem suficientes para afastar os fundamentos da prisão preventiva (fatos novos ou condições pessoais), deve primeiramente submetê-los ao magistrado de piso, que é quem detém a competência originária para reavaliar a necessidade da cautelar à luz desses novos argumentos.

Ao impetrar o
Habeas Corpus
diretamente neste Tribunal, sem provocar o Juízo
a quo
, a parte pretende que a Corte atue como instância originária, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se vislumbra de plano no caso em tela.

A decisão que decretou a prisão (transcrita nas informações) encontra-se,
a priori
, fundamentada em dados concretos — notadamente o
modus operandi
de extrema crueldade (decapitação e exposição de vísceras) e a suposta participação em "tribunal do crime" do Comando Vermelho —, o que afasta a hipótese de ilegalidade manifesta que justificasse a concessão da ordem de ofício.

Portanto, a análise das teses defensivas (ausência de autoria e condições pessoais favoráveis) diretamente por este Sodalício, antes de qualquer pronunciamento do juiz de primeiro grau sobre tais pontos específicos, configuraria inadmissível supressão de instância, violando o princípio do juiz natural e a lógica hierárquica do sistema judiciário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
impetrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026